Tribunal: TRF3
Processo: 0000045-75.2015.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE
Órgão colegiado: GAB. 11 - DES.FED. ANDRE NABARRETE
Assuntos: Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)
Data de julgamento: e seu resultado. Os embargos declaratórios não podem ser admitidos para fins de atribuição de efeito modificativo, com a finalidade de adequação da decisão à tese defendida pela embargante, tampouco para fins de prequestionamento, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000045-75.2015.4.03.6105
RELATOR:
Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE
APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Advogados do(a) APELANTE: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076-A, ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363-A, MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491-A
APELADO: SANDRA REGINA FRARE - EPP

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000045-75.2015.4.03.6105
RELATOR:
Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE
APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Advogados do(a) APELANTE: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076-A, ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363-A, MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491
APELADO: SANDRA REGINA FRARE - EPP

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO
(Id 127255873) contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação (Id 124592534).
Alega, em síntese, que há omissão e contradição no julgado, aos seguintes fundamentos:
a) as CDA preenchem os requisitos legais, nos termos dos artigos 2o, § 5o, e 3o da LEF e 202 do CTN;
b) fundamen

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000045-75.2015.4.03.6105
RELATOR:
Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE
APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Advogados do(a) APELANTE: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076-A, ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363-A, MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491-A
APELADO: SANDRA REGINA FRARE - EPP

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000045-75.2015.4.03.6105
RELATOR:
Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE
APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Advogados do(a) APELANTE: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076-A, ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363-A, MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491
APELADO: SANDRA REGINA FRARE - EPP

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SAO PAULO
(Id 127255873) contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação (Id 124592534).
Alega, em síntese, que há omissão e contradição no julgado, aos seguintes fundamentos:
a) as CDA preenchem os requisitos legais, nos termos dos artigos 2o, § 5o, e 3o da LEF e 202 do CTN;
b) fundamento legal da dívida não se confunde com ato normativo utilizado para a fixação do valor das anuidades e respectivo parâmetro legal;
c) a Lei no 3.820/60, que criou o Conselho Federal e os Regionais de Farmácia, instituiu a obrigação aos profissionais de farmácia e aos estabelecimentos farmacêuticos de pagar a respectiva anuidade e, portanto, é norma legítima a amparar a cobrança das anuidades por parte dos Conselhos Regionais de Farmácia.
Pleiteia seja suprida a omissão, com a integração do acórdão.
Sem manifestação da parte adversa.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000045-75.2015.4.03.6105
RELATOR:
Gab. 11 - DES. FED. ANDRÉ NABARRETE
APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO
Advogados do(a) APELANTE: MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA - SP100076-A, ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR - SP244363-A, MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491
APELADO: SANDRA REGINA FRARE - EPP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O julgado não é omisso. A questão da ilegalidade da CDA restou reconhecida, com fulcro no artigo 202 do CTN e § 5o do artigo 2o da LEF, a fim de manter a sentença, nos seguintes termos:
Observo que a legislação mencionada na certidão de dívida ativa não permite ao contribuinte a identificação do fundamento legal do tributo exigido, porquanto indica para a cobrança das anuidades do período de 2012 a 2014 somente a Lei no 3.820/60, artigo 22, no entanto, à época vigia a Lei no 12.514/2011 que estabeleceu os valores e a forma de atualização das anuidades devidas aos conselhos (artigos 3o a 6o).
No que tange à contradição, não se apontou em que consistiria no caso concreto, de modo que nesse ponto não há o que enfrentar.
À vista da clareza do julgado, o que se verifica é o inconformismo com o julgamento e seu resultado. Os embargos declaratórios não podem ser admitidos para fins de atribuição de efeito modificativo, com a finalidade de adequação da decisão à tese defendida pela embargante, tampouco para fins de prequestionamento, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil (EDcl no REsp 1269048/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 01.12.2011, v.u., DJe 09.12.2011).
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
- O julgado não é omisso, eis que todas as questões suscitadas por ocasião do agravo interno foram analisadas expressamente.
- O que se verifica é o inconformismo com o julgamento e o resultado. Os embargos declaratórios não podem ser admitidos para fins de atribuição de efeito modificativo, com a finalidade de adequação da decisão à tese defendida pela embargante, tampouco para fins de, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022, combinado com o 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil.
- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram as Des. Fed. MARLI FERREIRA e MÔNICA NOBRE., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.